Tribunal: STF
Processo: RE 92352
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
VACANCIA DA HERANÇA. MOMENTO A PARTIR DO QUAL SE CONTAM OS CINCO
ANOS A QUE ALUDE O ARTIGO 1594 DO CÓDIGO CIVIL.
PARA QUE OS BENS ARRECADADOS PASSEM AO DOMÍNIO DO ESTADO, COMO
IMPERATIVAMENTE ESTABELECE O ARTIGO 1594 DO CÓDIGO CIVIL, E PRECISO
APENAS QUE, NOS CINCO ANOS QUE FLUEM DA ABERTURA DA SUCESSÃO, A
HERANÇA REALMENTE SEJA VACANTE, QUER A DECLARAÇÃO DE VACANCIA SE
FAÇA ANTERIORMENTE AOS CINCO ANOS, QUER SE FAÇA POSTERIORMENTE A
ELES, E ISSO PORQUE SE TRATA DE SENTENÇA QUE NÃO E CONSTITUTIVA DA
VACANCIA, MAS SIMPLESMENTE DECLARATORIA DELA.
TRANSMITIDO, AO TERMINO DESSE PRAZO DE CINCO ANOS, O IMÓVEL AO
ESTADO, TORNOU-SE ELE, A PARTIR DE ENTÃO, INSUSCEPTIVEL DE SER
USUCAPIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.